Tribunal: TJMT
Processo: 0055521-96.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHEQUE CONTENDO ASSINATURA FALSA – DANOS - MATERIAIS - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORAIS – RECONHECIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - O banco responde pelos danos causados ao correntista decorrente de cheque com assinatura falsa por constituir risco inerente à atividade da instituição financeira (STJ AREsp 803631/SP).
II - O pagamento indevido pelo banco de cheques com a aposição de assinatura falsa de cliente configura dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que prescinde de prova (Ap 23081/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017).
III – havendo condenação pecuniária, nos termos do art. 84, § 2o do CPC, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, e não de forma equitativa como requerido pela parte apelante.
IV – Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
Visto Etc.
Recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0055521-96.2015.8.11.0041, ajuizada por PERICLES DOS SANTOS BEZERRA AS.
Na origem, a parte autora afirmou ter sofrido desconto indevido de duas folhas de cheque.
Afirmou que foram compensados dois cheques do sua corrente nos valores de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais), número 850342 e 850339.
Sustentou que solicitou ao réu as copias dos cheques sacados e, em seguida, registrou Boletim de Ocorrência, pois as assinaturas firmadas no titulo foram adulteradas, não conferindo com a original.
Requereu a condenação do Banco requerido ao pagamento de danos materiais, repetição do indébito, e ao pagamento de danos morais.
Após analise dos autos, o juiz de piso julgou parcialmente a ação, condenação a instituição bancaria ao ressarcimento do dano matéria, de forma simples, bem como ao pagamento de danos morais no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Insatisfeito com a sentença, o Banco do Brasil apresentou recurso de apelação, aduzindo preliminarmente que; (i) a parte autora não faz jus a concessão do beneficio da justiça gratuita, razão pela qual, requereu a sua revogação; (ii) no mérito, aduziu que; (iii) Também é vitima do estelionatário, razão pela qual, não pode arcar com os prejuízos experimentados pelo apelado; que não houve falha na prestação do serviço; (iv) que o ilícito foi praticado por terceiro, razão pela qual, acredita ser aplicável a excludente de ilicitude; (v) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (vi) alternativamente, aduz existir culpa concorrente, já que a parte apelante deveria zelar pelo seu talhão de cheque; (vii) alternativamente, requer a minoração do valor do quantum indenizatório, (viii) requer que os honorários sejam fixados de forma equitativa, e não em percentual; (ix) por fim, faz prequestionamento da matéria.
É o relatório
I – PRELIMINAR
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
A instituição bancária apelante questiona o deferimento da assistência judiciaria gratuita, aduzindo que a parte apelada não demonstrou a necessidade do deferimento do beneficio.
Entretanto, em que pese o entendimento do Banco apelante, friso que para o deferimento do beneficio, basta à mera afirmação da hipossuficiência, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade.
Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:
"É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita"1, consoante inteligência propugnada, inclusive, pelo artigo 373, do CPC. -Decidindo casos análogos, a 2a Seção Especializada Cível desta Corte de Justiça consagrou reiteradamente que, "Na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício" (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00395142620138152001, 4a Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 22-11-2016).
Assim, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o beneficiário pode arcar com às custas e despesas processuais sem comprometimento da subsistência própria e de sua família, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.
É como voto.
II – MÉRITO
No mérito, o Banco apelante aduziu que Também é vitima do estelionatário, razão pela qual, não pode arcar com os prejuízos experimentados pelo apelado.
Afirmou que não houve falha na prestação do serviço, já que o ilícito foi praticado por terceiro, razão pela qual, acredita ser aplicável a excludente de ilicitude ao presente caso.
Por fim, entende inexistir a figura do dano moral aplicável ao presente caso, e alternativamente requer o reconhecimento da culpa concorrente.
Pois bem,
A instituição bancária apelante, em seu inconformismo, argumenta não haver ilegalidade ou irregularidades praticadas, já que também teria sido vitima de estelionato.
Porém, ao receber um cheque para saque ou depósito, no entanto, é dever do banco conferir se está presente algum dos motivos para devolução do cheque, conforme previsto no artigo 6o da Resolução do BACEN 1.682/90.
O art. 14 do CDC assim estabelece:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ressai dos autos que os cheques no 850342 e 850339, objetos da presente lide, no valor total de R$ 1.505,00 (mil quinhentos e cinco reais), foram compensados mesmo possuindo assinaturas visivelmente falsas.
Assim, a afirmação do banco apelante de que não cometeu qualquer conduta ilícita já que também teria sido vitima, não o exime da responsabilidade.
Sem maiores digressões, transportar para os ombros do consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por falha dos terceiros.
Dispõe o art. 373 do Novo CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção.
Desta forma, o ônus estará a cargo do autor/apelado, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
O que se percebe é que a instituição bancaria apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
Ao contrário, restou comprovada a falha na prestação de serviços oferecidos, tendo o Banco apelante agido com negligência ao permitir que fosse realizada a compensação de um cheque com assinatura visivelmente fraudulenta.
Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHEQUE CONTENDO ASSINATURA FALSA – DANOS -MATERIAIS - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORAIS – RECONHECIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O banco responde pelos danos causados ao correntista decorrente de cheque com assinatura falsa por constituir risco inerente à atividade da instituição financeira (STJ AREsp 803631/SP). O pagamento indevido pelo banco de cheques com a aposição de assinatura falsa de cliente configura dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que prescinde de prova”. (STJ AREsp 858922/GO). (Ap 23081/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017).
Quanto ao dano moral, friso que o Banco apelante expôs o autor, ora apelado, gerando constrangimento, dor e vexame, razão pela qual, deve responder pelo dano moral que causou.
Ora, o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.
O STJ, no que se refere ao dever de indenizar, já pacificou entendimento de que o pagamento indevido pelo banco de cheques com a aposição de assinatura falsa de cliente, configura dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que prescinde de prova (STJ AREsp 858922/GO).
No mesmo sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – NÃO CREDITADA – ABERTURA DE CONTA CORRENTE – NÃO SOLICITADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS – RECONHECIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ AREsp 1040224/SP)”. (TJMT, Ap. 33347/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017).
Quanta a fixação do valor da compensação por danos morais, portanto, será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.
Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.
Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXTRAVIO DE CHEQUE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DESCABIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405, DO CC – PREQUESTIONAMENTO. – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS= MAJORAÇAO - § 11, ARTIGO 85, DO CPC. Recurso conhecido e não provido.
1. Evidente, pois, a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que inobservou os deveres de zelo e cautela que deveriam marcar o desempenho de sua atividade, devendo responder pelos danos decorrentes de risco da atividade negocial. Égide do CDC, a responsabilidade é objetiva, isto é, independentemente de culpa e deriva da obrigação da prestação eficaz dos serviços a que se propôs.
2. Comprovado nos autos que houve depósito de cheques e os valores não foram creditados na C/C do correntista, configurado está o dano material, sujeitando-se o banco a compensar os prejuízos sofridos e decorrentes do seu ato ilícito.
3. Dano moral patente, não sendo caso de mero aborrecimento do cotidiano. A extensão do dano é medida considerando o bem ou interesse jurídico lesado (honra, imagem, intimidade, saúde, etc.), a gravidade do dano (pequeno, médio ou grande) e a duração do dano (temporário, de curto, médio ou longo prazo, ou permanente). Desse modo, sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado ao sujeito lesado e também a capacidade financeira das partes mantém o valor da indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao requerido, tampouco enriquecimento sem causa ao autor.
4. No caso, os juros moratórios, tratando-se de relação contratual, em relação aos danos materiais começa a fluir a partir da citação válida. Correção monetária conta-se da data da prolação da sentença vez que o valor foi mantido em grau recursal. Em relação aos danos materiais, mantida a sentença em seus termos, correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir da data dos depósitos que não foram creditados na conta corrente do autor.
5. O julgador não precisa explicitar todos os artigos nos quais albergou sua decisão. Quando o bastante para fins de prequestionamento que a causa seja julgada e o magistrado o faz de forma clara e precisa em relação aos tópicos deferidos e naqueles que foram indeferidos. O prequestionamento da matéria, vale lembrar que a exigência para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais.
6. Conhecido e provido parcialmente o recurso, apenas modificando a data da incidência dos juros moratórios, vitória mínima, majoram-se os honorários advocatícios, égide dos alcunhados ‘recursais’. No caso, majora-se de 15% pra 17% sobre o valor atualizado da condenação imposta”. (TJMT, APELAÇÃO No 0006867-35.2014.8.11.0002, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/04/2018).
Quanto ao pleito referente à fixação dos honorários por equidade, friso que o Juiz de piso seguiu fielmente a regra insculpida no art. 85, § 2o do CPC, em percentual, com base no valor da condenação.
Dessa forma, em que pese à insatisfação da instituição bancaria recorrente, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.
Por fim, Cumpre abordar, o requerimento da empresa ré para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento.
Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
Diante do exposto, conheço do Recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação acima.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários para 20% sobre o valor da causa.
Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste recurso de apelação na distribuição, bem como as anotações de estilo.
Intimações necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =